Tribunal: TCU
Processo: 002.302/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Agravo contra despacho exarado em consulta sobre a possibilidade de magistrados ou servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 optarem por ter seus proventos de aposentadoria calculados pela média, quando tal opção se mostrar mais vantajosa que o cálculo pela integralidade/paridade, nas aposentadorias amparadas pelo art. 4o e 20 da EC 103/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta em que se examina, nesta fase processual, agravo contra a decisão do Despacho à peça 55, que negou a admissão de entidades como partes interessadas ou como amicus curiae nestes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do presente agravo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Sindifisco Nacional.